Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-31.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000522-31.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. DESPROVIMENTO.
1.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.
2.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
3.

A magistrada não utilizou a reincidência como agravante, pois já havia considerado a existência de antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, e aplicou a atenuante da confissão.
4.

O
regime prisional fixado é legalmente compatível com a pena arbitrada.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO
contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal.

Consta da inicial, em resumo, que o dia 10.01.2017, por volta de 9:40h, a vítima Cristina Chaves Gesta foi abordada pelo denunciado dentro de seu local de trabalho ¿Marmoraria São Francisco¿, o qual simulou estar armado e lhe subtraiu pertences pessoais (carteira porta cédula, documentos pessoais, R$-382,00, aparelho celular e R$-1.200,00. O denunciado empreendeu fuga, porém, a vítima chamou a atenção de populares e estes conseguiram deter o acusado, fazendo-lhe agressões físicas. Por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 157, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 49/53, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 61/69, onde pugna pela redução da pena, em razão de vetor equivocadamente considerado negativo, a exclusão da reincidência, redução da pena de multa e alteração do regime prisional.

Consta contrarrazões às fls. 71/77.

Às fls. 82/88, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente revisar a pena do crime de roubo, reduzindo-a, diante de vetor equivocadamente considerado negativo, a exclusão da reincidência, redução da pena de multa e alteração do regime prisional.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão da circunstância judicial do art. 59 do CP considerada negativa, no caso, os antecedebntes criminais, o qual elevou a pena em 1 ano, patamar considerado alto pela defesa.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 49/53, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos.

Ocorre que basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

E aa valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Assim, para a magistrada pesou o fato do Réu possuir anetecedentes criminais e, portanto, lhe valorou mais negativamente taal circunstância.

No que tange à
reincidência,
após a leitura da sentença, percebe-se que a magistrada não aplicou a reincidência ao Apelante, por terc entendido que se configuraria bis in idem sua aplicação na segunda fase da dosimetria, pois já havia reconhecido os antecedentes criminais como vetor negatibo na primeira fase.

Isso torna sem objeto o pleito recursal, já que a agravante não foi efetivamente aplicada.

Assim, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias-multa.

Vê-se, portanto, que não houve ilegalidade no arbitramento da pena.

Quanto à
pena de multa
, esta obedece a critérios de avaliação do art. 59 do CP, e da mesma forma que a pena-base, não poderia ser arbitrada no mínimo legal, face a existência de circunstância negativa.

O
regime prisional
também não merece alteração, já que o semiaberto é compatível à pena fixada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme art. 33, §1º, b, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5